Tribunal: TJPA
Processo: 0806883-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806883-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: CAVALCANTE E PEREIRA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806883-94.2022.8.14.0000
.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A.

AGRAVADO:
CAVALCANTE E PEREIRA COMERCIO LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLVIDO COMO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806883-94.2022.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A.

AGRAVADO:
CAVALCANTE E PEREIRA COMERCIO LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da decisão monocrática de (
Id. 9702983 pag. 1/5)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno (Id. 10030809 pag. 1/5)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, no sentido que a notificação efetivada no presente caso, é suficiente para caracterizar a mora do Agravado, não havendo que se falar em emenda da inicial, muito menos extinção do feito, devendo ser reformada a decisão.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
(Id. 10498476).

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática de
(Id. 9702983 pag. 1/5)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLVIDO COMO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter a decisão que determinou a intimação do Agravante para emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do réu/agravado.

Sobre a necessidade de apresentação, em demanda de busca e apreensão, da comprovação da notificação extrajudicial do réu, constato que não assiste razão ao recorrente.

Sobre o assunto vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula nº 568/STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“No mérito, essencialmente se discute sobre a necessidade de apresentação, em demanda de busca e apreensão, da comprovação da notificação extrajudicial do réu.

Com efeito, da leitura das razões recursais, constato que não assiste razão ao recorrente.

Em relação à comprovação da mora, da análise dos autos originários, observo que a notificação extrajudicial, remetida ao réu via Correios, retornou com sem que tenha sido devidamente entregue no endereço e com a anotação “Endereço insuficiente”.

Sobre o assunto, entende o Superior Tribunal de Justiça que, para que a notificação seja considerada válida,
é necessário que seja devidamente entregue
no endereço constante no contrato, pouco importando se foi recebida pessoalmente pelo réu. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
. MOTIVO DE AUSÊNCIA.
NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR
. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.
2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço.
4. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp n. 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio. 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1863716/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TELEGRAMA DIGITAL CERTIFICADO POR CARTÓRIO. POSSIBILIDADE. ENDEREÇO INSUFICIENTE CERTIFICADO. PROTESTO POR EDITAL.
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato celebrado entre as partes, mediante a expedição de telegrama digital cuja validade foi atestada por cartório, é documento apto a comprovar a constituição em mora. 2. No entanto, no caso em apreço, observa-se que a missiva enviada foi devolvida com a justificativa "Endereço insuficiente", porém, cabe ressaltar que é cabível a intimação por edital quando restar frustrada a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor no contrato, consoante se infere através do procedimento adotado pela instituição bancária.
3. Não há demonstração da alegada abusividade de juros remuneratórios, isso porque, é cediço o entendimento de que a taxa de juros deve guardar similitude com a taxa média de mercado divulgada pelo banco central, conforme precedentes do STJ neste sentido (AgRg no REsp 1425014/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014). 4. No que tange ao argumento de abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, também não houve a demonstração da referida circunstância, posto que, o contrato de financiamento sequer trata do assunto. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(2019.01331545-29, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04- 10, Publicado em 2019-04-10)

Desta forma, não tendo havido a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu, a mora não resta devidamente configurada, devendo agravante diligenciar para providenciar a constituição em mora do agravado, razão por que, não há o que se reformar na decisão agravada”

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter integralmente a decisão monocrática de Id.

9702983 pag. 1/5.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023